Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE. SERVIÇO PREVISTO EM CONTRATO. MATÉRIA REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO BACEN. LEGALIDADE DA COBRANÇA QUANDO INEXISTE SALDO PARA COBRIR QUAISQUER DESPESAS E JÁ TENHA EXCEDIDO O LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de descontos indevidos a título de adiantamento do depositante, bem como condenação em danos morais.
A tarifa de adiantamento a depositante é uma contraprestação do serviço utilizado pelo correntista e é cobrada quando este excede o limite do cheque especial, ou seja, quando não possui mais saldo disponível em sua sua conta para saldar suas obrigações.
É lícita a cobrança do serviço bancário em questão, por ser da natureza da contratação pactuada.
Ainda, o dever de informação foi cumprido pelo fato de estar previsto em contrato, bem como a divulgação do serviço consta no site do banco.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RAYZA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 031.630.701-75 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020